Tribunal: TJMT
Processo: 1027808-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027808-05.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO COSME DOS REIS NETO - CPF: 002.288.383-55 (EMBARGANTE), YOHANNA PONTES MENDES - CPF: 044.481.453-10 (ADVOGADO), ANYA LIMA PENHA DE BRITO - CPF: 000.686.773-16 (ADVOGADO), JIMY RAMOS TRIGO - CPF: 213.037.198-19 (EMBARGADO), TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - CPF: 327.202.998-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadequados quando pautados apenas em inconformismo da parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por LAURO COSME DOS REIS NETO, contra acordão do recurso de apelação, que confirmou a sentença preferida nos Embargos de Terceiro no 1027808-05.2022.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Na origem, o ora embargado alegou que houve bloqueio judicial do veículo IMP/GM CALIBRA, modelo 1995, placa KBV6C55, cor vermelha.

Sustentou a ilegalidade da constrição, afirmando ser o legítimo proprietário do automóvel, razão pela qual requereu a suspensão do gravame de intransferibilidade determinado nos autos no 1004668-10.2020.8.11.0003, pleiteando, ainda, a manutenção da posse em seu favor.

Após análise dos autos, o Juiz de primeira instância reconheceu a existência de litispendência, julgando a ação extinta (ID 205826231) e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.

Inconformado, o embargante interpôs Recurso de Apelação (ID 205826239), sustentando ser possuidor de boa-fé do bem.

Alegou, que, além da indisponibilidade indicada nos embargos de terceiros ora combatidos, houve uma segunda restrição oriunda de outra ação envolvendo as mesmas partes, argumentando, dessa forma, a inexistência de litispendência.

Recebido o recurso (ID 252541687), a Segunda Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao apelo.

Opostos Embargos de Declaração (ID 254761671), nos quais o embargante apontou a existência de erro de premissa fática no acórdão, aduzindo que, embora tenha recebido o DUT, não formalizou a transferência do veículo para o seu nome.

Destacou que tanto o Juízo a quo quanto esta Segunda Câmara Cível reconheceram a litispendência entre dois processos de embargos de terceiros (processo no 1027805-50.2022.8.11.0003 e processo no 1027808-05.2022.8.11.0003).

No entanto, sustenta que, apesar de envolverem as mesmas partes e o mesmo bem, as ações decorrem de constrições originadas de processos distintos.

Com base em tais argumentos, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração para a correção da suposta premissa equivocada constante no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm finalidade específica de obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o que desviou o juiz ou tribunal se pronunciar, ou corrigir erro material.

No entanto, não serve, sob hipótese alguma, para rediscutir o mérito da decisão ou reapreciar os fundamentos adotados.

Assim, os embargos declaratórios não se constituem via adequada para promover uma reanálise da matéria já decidida, especialmente quando inexiste qualquer vício na decisão embargada, como ocorre no caso concreto.

Verifica-se que os pontos levantados foram efetivamente resolvidos na decisão embargada, sendo que a fundamentação apresentada foi suficiente e clara quanto à impossibilidade de concessão da tutela liminar com efeito ativo ao agravo de instrumento.

O embargante, ao apontar supostas contradições e omissões, busca, na realidade, a reapreciação do mérito da tutela recursal do agravo de instrumento, o que não se coaduna com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO NOVO CPC (...)
Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

(...)

(TJMG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.0342.12.012337-3/003, RELATOR (A): DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA , 13a CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 07/05/2020, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 15/ 05/ 2020).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo a higidez do acordão que confirmou a sentença que reconheceu a litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025